Tribunal: CARF
Processo: 12915.000815/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12915.000815/2008-21
ACÓRDÃO
2002-008.846 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GV ENGENHARIA CONSTRUCAO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 25/09/1995
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MATRÍCULA DE OBRA DE
CONSTRUÇÃO CIVIL NO ÓRGÃO COMPETENTE.
Ao deixa a empresa de matricular obra de construção civil executada sob a
sua responsabilidade no órgão competente da Seguridade Social, no prazo
de trinta dias do início das atividades, configura infração por
descumprimento de obrigação acessória.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 18 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.846 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12915.000815/2008-21
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração – AI no 08560, DEBCAD no 31.886.413-4, lavrado em
25/09/1995, por violação ao artigo 49, Parágrafo 1o, “b” da lei 8.212/91, por ter o Contribuinte
deixado de efetuar a matrícula de obra de construção civil sob sua responsabilidade.
Em sua impugnação alegou o contribuinte que não estaria obrigado a efetuar a
matrícula da obra executada, por se tratar de uma reforma.
O Auto de Infração foi mantido conforme Decisão -Notificação no 21.622/555/95.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/11/1995, o sujeito passivo
interpôs, em 12/12/1995, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Não estaria obrigado a efetuar a matrícula da obra de construção civil executada
por se tratar de uma reforma;
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre o descumprimento do disposto no 49, Parágrafo 1o, “b” da lei
8.212/91, por ter o Contribuinte deixado de efetuar a matrícula de obra de construção civil sob
sua responsabilidade.
Para resolução do mérito da lide, é curial que se faça a delimitação do conceito de
obra de construção civil para fins de aplicação da legislação previdenciária. Eis o que dispõe o
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.098, de 06/05/1999:
Art. 257(...)
§13. Entende-se como obra de construção civil a construção, demolição, reforma
ou ampliação de edificação ou outra benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.846 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12915.000815/2008-21
3
Pois bem, da leitura do referido dispositivo se concluiu que a execução de reforma
se enquadra no conceito de obra de construção civil, surgindo assim, a obrigação da empresa
contratada de matricular no órgão competente obra de construção civil de sua propriedade ou
executada sob sua responsabilidade no prazo de 30 (trinta) dias do início de suas atividades, nos
termos do disposto no 49, Parágrafo 1o, “b” da lei 8.212/91:
Art. 49. A matrícula da empresa será feita:
I- simultaneamente com a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -
CNRI: (Redação dada pela Lei n°9.711. de 1998).
II-perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS no prazo de 30 (trinta) dias
contados do início de suas atividades, quando não sujeita a inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ.
§ 1° Independentemente do disposto neste artigo, o Instituto Nacional do Seguro
Social-INSS procederá à matrícula:
a) de oficio, quando ocorrer omissão:
b) de obra de construção civil, mediante comunicação obrigatória do responsável
por sua execução, no prazo do inciso II.
§ 2°A unidade matriculada na forma do inciso 11 e do § 1° deste artigo receberá
"Certificado de Matrícula" com número cadastral básico, de caráter permanente.
§ 3o 0 não cumprimento do disposto no inciso fie na alínea "h" do 1° deste artigo,
sujeita o responsável a multa na forma estabelecida no art. 92 desta Lei
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 302
DF CARF MF
Original